Tribunal: TJDFT
Processo: 0747273-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. QUITAÇÃO DE MULTAS E TRIBUTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Civil de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar que a requerida promova a transferência do veículo objeto dos autos, para seu nome no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir de sua intimação pessoal e que proceda com o pagamento dos débitos em aberto incidentes sobre o veículo em questão, sob pena de aplicação de multa na fase de execução e que se expeça ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado de Economia do DF que anotem no prontuário do veículo a venda realizada para a parte ré.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78312453). Foram oferecidas contrarrazões (ID 78312612).
3. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou ter vendido o veículo à empresa recorrida em 03/08/2021, mediante pagamento de R$ 14.310,00 (ID 78312426), entregando a posse e a documentação, ficando a requerida responsável pela transferência da titularidade e quitação dos tributos a partir da data do negócio. Aduziu que, em 2025, verificou que o automóvel permanecia registrado em seu nome, com débitos acumulados de IPVA, licenciamento e multas, inclusive protestos em seu CPF (IDs 78312426).
4. Em suas razões recursais, o querido, ora recorrente alegou erro de julgamento na sentença por ter fixado multa diária (astreintes) para cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, contrariando os arts. 523 a 527 do CPC, que preveem a execução por meio de multa de 10% e penhora de bens. Argumentou que as astreintes se aplicam apenas às obrigações de fazer ou não fazer, conforme o art. 536, §1o, do CPC, e não às de natureza pecuniária. Alegou que a decisão criou sistema híbrido de execução, em desvio de finalidade, e que é vedada a imposição de multa em obrigações de pagar. Ao final, requereu o provimento do recurso para o afastar a multa cominatória de quitar os débitos do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão diz respeito ao cabimento da fixação de multa cominatória (astreintes) para garantir o cumprimento de obrigação de pagar multas e tributos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia recursal limita-se à discussão sobre a possibilidade de imposição de multa cominatória (astreintes) sobre a obrigação de quitação de débitos vinculados ao veículo objeto dos autos. Em que pese a quitação dessas dívidas possa se dar por simples pagamento, não se trata propriamente de obrigação de pagar, tendo em vista que os recursos são de titularidade de terceiro. A obrigação de pagar, propriamente dita, somente poderia ocorrer entre as partes. Neste sentido, a obrigação de quitação dos débitos do veículo constitui obrigação de fazer em face do autor.
7. O fato gerador da multa diária é o descumprimento da decisão judicial, sendo a sua fixação medida de caráter facultativo e discricionário, conforme autoriza o art. 536, §1o, do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a possibilidade de determinar as medidas necessárias para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Elas constituem meio executivo indireto, voltado a compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, buscando assegurar a efetividade da decisão. Em se tratando de obrigação de fazer, sua execução não importa na criação de regime híbrido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.